Tribunal: TJDFT
Processo: 0708665-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708665-69.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal interpôs apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual da sentença proferida nos autos no 0001096-21.1999.8.07.0000, após declarar a ilegitimidade ativa do recorrente, adentrou no exame do mérito e pronunciou a prescrição da pretensão executiva, condenando-o ao pagamento das custas e dos honorários, arbitrados nas faixas mínimas previstas no art. 85, § 3o, do CPC. Suscita preliminar de nulidade da sentença por violação ao art. 10, do CPC, eis que, segundo afirma, não foi intimado para se manifestar sobre a declarada ilegitimidade ativa. Sustenta, em seguida, a presença da referida condição da ação, pois o cumprimento individual de sentença foi ajuizado em substituição aos servidores indicados na petição inicial (direito individual homogêneo). Em relação à prescrição, argumenta que, in casu, aplica-se o Tema 880, do colendo STJ, uma vez que a liquidação da sentença dependia de documentos a serem apresentados pelo devedor, que, do seu turno, foram solicitados pelo apelante, mas não fornecidos pelo Distrito Federal. Segundo afirma, não apresentada a documentação, o prazo prescricional só teria se iniciado em 30/06/17, por força da modulação realizada pelo colendo STJ ao firmar a tese acima mencionada. Sustenta que, mesmo se vier a ser afastada, definitivamente, a aplicação do Tema 880 na execução coletiva, viabiliza-se a incidência do referido entendimento nos cumprimentos individuais, que só vieram a ser ajuizados após o estabelecimento da correspondente tese pelo colendo STJ. Argumenta que, inexistindo trânsito em julgado no processo coletivo, não poderia o douto magistrado singular ter pronunciado a prescrição, ante a prejudicialidade externa. Requer seja dado provimento ao recurso para cassar a sentença ou, superada a preliminar, afastar a prescrição e admitir o cumprimento de sentença. Pugna, ainda, alternativamente, pela suspensão do processo até o julgamento definitivo do REsp no 1301935/DF. É o relato do necessário. A egrégia 4a Turma negou provimento ao AI no 0736921-76.2022.8.07.0000, por considerar que o julgamento do REsp 1.301.935/DF pode vir culminar em risco ao resultado útil do cumprimento individual de sentença, eis que, naquele recurso discute-se a incidência ou não do Tema 880 à pretensão executiva exercitada pelo sindicato apelante nos autos do cumprimento coletivo de sentença. Diante disso, determino a paralisação do presente recurso até o julgamento definitivo do REsp 1.301.935/DF, devendo os autos aguardar na Secretaria da egrégia 4a Turma Cível. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 30 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator